Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-07.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016097-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 008.829.781-01 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), RENAN ALVES BATISTA - CPF: 034.136.431-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Dejair Nogueira de Carvalho contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de suspender a exigibilidade da CDA n.º 2023863910, paralisar a execução fiscal n.º 1048665-21.2023.8.11.0041, desbloquear valores constritos e impedir futuras constrições patrimoniais. O agravante alegou fraude na abertura de inscrição estadual vinculada à suposta atividade de pequeno produtor rural, que teria originado o crédito tributário impugnado. Sustentou a existência de falsidade documental, defendendo a suficiência dos documentos anexados para a concessão da tutela provisória. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, por exigir produção de prova pericial grafotécnica para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência, notadamente diante da alegação de falsidade documental e da necessidade ou não de dilação probatória para sua aferição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Quando a verificação da alegada falsidade documental depende de prova pericial grafotécnica, a cognição sumária não comporta juízo conclusivo, sendo necessária a instrução probatória completa para a formação de convicção.

A decisão agravada observa entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, inexistente prova inequívoca de falsidade ou de ilegitimidade dos atos administrativos, deve-se resguardar o contraditório e a ampla defesa.

A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa não é afastada por indícios isolados de fraude, especialmente quando não acompanhados de prova técnica hábil.

A constrição patrimonial decorrente da execução fiscal não se reveste, por si só, de irreversibilidade, sendo passível de reversão em caso de procedência da ação anulatória.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por decisão judicial está condicionada à demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, os quais não se encontram presentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aferição de falsidade documental que fundamenta pedido de tutela provisória exige a produção de prova pericial, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela em cognição sumária.

A constrição patrimonial decorrente de execução fiscal não configura, por si só, dano irreparável, podendo ser revertida caso a demanda principal seja julgada procedente.

A suspensão judicial da exigibilidade do crédito tributário requer a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, cuja ausência inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 604.870/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.12.2015; TJMT, AI nº 1015897-45.2022.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal n.º 1011419-20.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade da CDA n.º 2023863910, bem como a execução fiscal n.º 1048665-21.2023.8.11.0041, e desbloquear valores constritos judicialmente.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob o fundamento de que a documentação apresentada não permite aferir, em cognição sumária, a veracidade das alegações de falsidade documental, sendo imprescindível a produção de provas técnicas, especialmente pericial grafotécnica, para análise do mérito. Assim, considerou ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.

O agravante alega que foi surpreendido com a cobrança de débito tributário decorrente de inscrição estadual de pequeno produtor rural supostamente aberta em seu nome mediante fraude.

Sustenta que jamais exerceu a atividade de produtor rural, nem autorizou a abertura de inscrição estadual, apontando documentos do processo administrativo n.º 5383796/2017 que comprovariam a falsidade da documentação utilizada, como assinatura e identidade adulteradas.

Argumenta que os documentos anexados evidenciam a existência de fraude grosseira, perceptível até mesmo a leigos, sendo desnecessária a produção de prova pericial para a concessão da tutela de urgência.

Alega presente os requisitos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito, diante da adulteração documental e da inexistência de vínculo com os atos fiscais em questão, bem como o perigo de dano diante do bloqueio de valores essenciais à sua subsistência e risco de novas constrições.

Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, paralisar a execução fiscal, desbloquear valores já constritos e impedir novas constrições com base na CDA impugnada.

O pedido de antecipação da tutela recursal também foi indeferido por mim, entendi que, embora haja indícios relevantes de fraude, a verificação da autenticidade documental exige instrução probatória, não sendo possível aferir, de plano, a verossimilhança das alegações, sendo inadequada a antecipação dos efeitos do mérito sem segurança jurídica.

A constrição patrimonial, por sua vez, não configura dano irreparável, podendo ser revertida caso a ação seja julgada procedente.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige o depósito integral em dinheiro, conforme art. 151, II, do CTN, e que a mera propositura da ação anulatória não suspende a exigibilidade.

Sustenta a ausência de probabilidade do direito e de risco ao resultado útil do processo, destacando que os documentos apresentados não afastam a presunção de legitimidade da CDA.

Aduz que eventual dano patrimonial é reversível e que a tutela de urgência foi corretamente indeferida, por ausência dos requisitos legais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do eminente Procurador de Justiça, doutor José Zuqueti, manifestou pela ausência de interesse público na lide.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, entretanto, não comporta provimento.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, por meio da qual o agravante pleiteia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pela CDA n.º 2023863910, sob a alegação de que se trata de débito constituído com base em documentos falsificados utilizados na abertura fraudulenta de inscrição estadual em seu nome.

A controvérsia reside, portanto, na existência ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, o juízo de origem indeferiu a tutela ao reconhecer que a documentação juntada não permite, em cognição sumária, aferir com segurança a existência de fraude na inscrição estadual, sendo imprescindível a produção de provas técnicas, especialmente pericial grafotécnica, para apuração da alegada falsidade documental.

Tal decisão se encontra em consonância com o entendimento consolidado sobre a exigência de dilação probatória em hipóteses semelhantes, em que se discute a autenticidade de assinaturas e documentos.

Ressalte-se que a cognição sumária não comporta juízo conclusivo acerca da ocorrência de falsidade documental em casos complexos como o dos autos, nos quais a prova técnica especializada é imprescindível para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo de constituição do crédito tributário.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que, na ausência de prova inequívoca da alegação deduzida nos autos, deve-se resguardar o contraditório e a ampla defesa para a instrução do feito, sendo incabível o deferimento de tutela de urgência que implique antecipação dos efeitos do julgamento de mérito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, BEM COMO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS, FUNDAMENTADO NO ARTIGO 151, V, DO CTN – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE PISO – AUSÊNCIA DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO – FALTA DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO (ART. 151, II, DO CTN - INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL (EFEITO ATIVO) NO JUÍZO AD QUEM – MÉRITO - INTERLOCUTÓRIA VERGASTADA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Não estando preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código Procedimental Civil, probabilidade do direito invocado e perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo concomitantemente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só é possível mediante depósito integral, em dinheiro, da importância do tributo questionado nos termos prelecionados no inciso II do artigo 151 do Código Tributário Nacional, o que não ocorreu na hipótese em julgamento. 2 – Ausentes quaisquer dos requisitos imprescindíveis para o deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, bem como a pretendida emissão, pelo FISCO, de CND – Certidão Negativa de Débito ou CPEN –Certidão Positiva com Efeitos Negativos, com base no artigo 151, V, do CTN, e não havendo depósito integral em dinheiro da importância executada, o indeferimento do pedido e, via de consequência, a mantença da decisão indeferitória é medida que se impõe.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005113-32.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2024)

Além disso, não se verifica, neste momento, dano irreparável ou de difícil reparação, pois a constrição patrimonial eventualmente existente pode ser revertida, caso a demanda anulatória venha a ser julgada procedente.

Nesse ponto, importante ressaltar que o bloqueio de valores não é, por si só, causa de irreversibilidade, desde que não demonstrado prejuízo concreto à subsistência do agravante.

Por fim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário somente é admitida nas hipóteses do art. 151 do CTN, entre elas o deferimento de tutela antecipada em ação judicial.

No entanto, conforme exposto, os requisitos do art. 300 do CPC não se fazem presentes, razão pela qual não há fundamento legal para o acolhimento da pretensão recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025